Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728132-45.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: NAELSON RODRIGUES LISBOA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recuso em sentido estrito (fls. 72/84), interposto pela Defensoria Pública, em favor de NAELSON RODRIGUES LISBOA, contra decisão que não de apelo apresentado contra decisão que homologou Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o Ministério Público e o recorrente. Argumenta o subscritor da inicial que não acompanhou o recorrente na celebração do ANPP, mas outro Defensor Público, porém não concorda com os termos aventados e por isso pode impugná-lo, o que lhe seria garantido pela autonomia funcional. Ressalta que a conduta imputada ao recorrente, no artigo 309 da Lei no 11.503/1997 é inexistente, pois ocorreu no mesmo contexto do delito de embriaguez ao volante, disposto no artigo 306 do mesmo Diploma, devendo ser por este absorvido. Nesse passo, entende que as condições do acordo são desproporcionais considerando o suposto delito subsistente, inclusive porque o recorrente faz jus à redução de 2/3 (dois terços) da pena mínima, na forma do artigo 28-A, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo a quantidade de horas de prestação de serviços comunitários ser reduzida para 60 (sessenta). Requer, ao final, o provimento do recurso em sentido estrito para que seja recebido e provido o recurso de apelação. Em contrarrazões, o Ministério Público arguiu preliminar de ausência de interesse recursal. Aponta que o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, contra decisão que homologou ANPP celebrado por seu assistido, com sua orientação e presença, configura “vedação ao comportamento contraditório” e a de que “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”. Ressalta que o acordo foi proposto nos termos do artigo 45 do Código Penal, o que afasta a suposta ilegalidade. Por fim, sustenta que a decisão que homologou o ANPP não coloca fim à ação penal, de modo que não é passível de recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal. Sobre o princípio da consunção, sustenta que o eg. Superior Tribunal de Justiça entende que os delitos previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, protegem bens jurídicos distintos e não configuram meio necessário ou fase de preparação ou de execução um do outro. Pugna. Ao final, pelo não conhecimento do recurso. Caso ultrapassada a preliminar, oficia pelo desprovimento (fls. 92/97). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 98). A 8a Procuradoria de Justiça Criminal, pela d. Procuradora Marta Maria de Rezende, oficia pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse (fls. 102/105). É o relatório. Relatado o essencial, passo a decidir. Analiso, por prejudicial, a preliminar de falta de interesse recursal, arguida pelo Ministério Público de 1o Grau, que foi acompanhada pela d. Procuradoria de Justiça. Extrai-se dos autos que o recorrente NAELSON RODRIGUES LISBOA foi preso em flagrante da prática dos crimes descritos nos artigos 306 (embriaguez ao volante) e 309 (dirigir sem habilitação), causando acidente de trânsito (fls. 6/9) Distribuído o feito perante a 2a Vara Criminal de Ceilândia, o Ministério Público ofereceu proposta de Acordo de Não Persecução Penal (fls. 43/45) apresentando em audiência extrajudicial, na qual estavam presentes o Promotor de Justiça Leandro Lara Moreira, o Defensor Público Guilherme Lúcio de Moraes e o recorrente NAELSON RODRIGUES LISBÔA (fls. 56/59 – mídia de ID 55610905), constando as seguintes condições: 1) prestação de 120 (cento e vinte) horas, de serviço à comunidade, de forma gratuita, em favor de instituição a ser definida pelo SEMA/MPDFT e 2) participação em palestra virtual “Valorize a vida no trânsito.” Na decisão judicial homologatória (fls. 61/63), a d. Magistrada ressaltou que: Ademais, verifica-se, no caso, que o acordo celebrado preenche os requisitos legais previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal; as partes são maiores, capazes e legítimas; o indiciado está devidamente assistido por sua defesa técnica; e não há que se falar em inadequação, insuficiência ou abusividade das condições estabelecidas e, por conseguinte, em intervenção judicial nos termos pactuados. [...] Por conseguinte, diante da voluntariedade do acordo firmado pelas partes, maiores, capazes e legítimas, bem assim atenta à adequação ao disposto no artigo 28-A do CPP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, e, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, HOMOLOGO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL juntado aos autos no ID 179660389, para que produza seus regulares efeitos. A apelação interposta pelo Defensor Público não foi conhecida sob os seguintes fundamentos (fl. 134): A Defensoria Pública, embora tenha participado da audiência extrajudicial, interpõe recurso contra decisão homologatória do acordo de não persecução penal. Ocorre que este Juízo entende ser incabível o recurso de apelação interposto com amparo no artigo 593, Inciso II, do Código de Processo Penal, pois a decisão homologatória não encerrou a relação processual. As decisões definitivas a que se refere o dispositivo legal mencionado são aquelas decisões interlocutórias que julgam o mérito e encerram a relação processual, enquanto que as decisões com força de definitivas, a despeito de não julgarem o mérito, põe fim à relação processual ou encerram uma etapa do procedimento. Nenhuma dessas situações se apresentou de modo a ensejar a interposição do recurso de apelação. Tampouco, há que se falar em interposição de recurso em sentido estrito contra a referida decisão, já que o ato judicial não se encontra no taxativo rol de cabimento previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal. Registre-se, ainda, que não se vislumbra, no caso, interesse recursal, uma vez que a Defensoria Pública participou da audiência extrajudicial e anuiu com o acordo de não persecução penal celebrado, como dito alhures, subscrevendo-o por intermédio de um dos seus membros, dotado de independência funcional. Ademais, ao analisar os termos do acordo, seja por meio da peça apresentada ou pelo arquivo audiovisual da audiência extrajudicial, verifica-se que o acordo atende os requisitos legais, não havendo que se falar, na situação apresentada, em inadequação, insuficiência ou abusividade das condições estabelecidas. Assim, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO por falta de amparo legal. Contra referida decisão se insurge a Defensoria Pública. Feito o escorço histórico acima, inicialmente é necessário destacar que de fato não há interesse no recurso em sentido estrito, uma vez que a Defensoria Pública é instituição una, que tem por missão promover os direitos humanos e a defesa de direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, nada obstante a autonomia ou independência funcional. Assim, a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, em audiência especialmente designada para este fim, tendo presentes o Ministério Público, a Defensoria Pública e o seu assistido, que o aceita por livre manifestação, não pode ser impugnada pelo próprio órgão de Defesa, o que configura comportamento absolutamente contraditório, vedado no ordenamento jurídico pátrio, pelo princípio venire contra factum proprium, decorrente dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, e extraído da inteligência do artigo 565 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: 2. A parte recorrente apresentou, voluntariamente, as alegações finais enquanto os autos ainda estavam com vistas ao Ministério Público, de forma que é incabível a pretensão de se buscar nulidade por tal fato. A regra que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprio) aplica-se a todos os sujeitos processuais. Não é aceitável, portanto, que a defesa tenha apresentado voluntariamente suas alegações finais, antes da acusação e, agora, venha arguir a ocorrência de nulidade por tal fato. A teor do art. 565 do CPP: nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. (AgRg no AREsp n. 2.321.892/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.) 5. O venire contra factum proprium, figura parcelar da boa-fé objetiva, também deve ser observada em sede de processo penal, sendo vedado à apelante postular pela devolução de veículo que, em sede de inquérito policial, declarou ter sido vendido ao réu, em evidente comportamento contraditório. (Acórdão 1316679, 07369745920198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021.) Ainda que assim não fosse, assiste razão à d. Julgadora ao não conhecer do recurso de apelação, sob o correto fundamento de que a decisão que homologa o ANPP não é definitiva e tampouco possui força de definitiva. Isso porque o Ministério Público, que tem a prerrogativa para a formulação da proposta, pode modificar os seus termos a qualquer tempo. Além disso, eventualmente descumpridas as condições, a ação penal poderá ser iniciada, não havendo que se falar em resolução do mérito ou encerramento da relação processual. De outra sorte, insta consignar que na análise do ANPP para efeito de homologação, o Juiz fica restrito ao controle de legalidade e voluntariedade, não sendo possível interferir no mérito da proposta. É o que se extrai do artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal: “Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.” A respeito do tema: 2. De mais a mais, o provimento obtido pela defesa junto à Câmara revisional do MPF somente vincularia o promotor natural do feito, remanescendo, ainda, a necessidade de homologação de acordo pelo magistrado, a quem incumbiria efetuar o controle de legalidade da proposta formulada pelo Parquet, averiguando, entre outros requisitos, se a norma legal que faculta a proposição do acordo se aplicaria no caso concreto. (AgRg no RHC n. 140.818/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.) 1. É assegurado ao magistrado o poder de controle de legalidade em situações envolvendo acordos de não persecução penal (art. 28-A, §7o, do Código de Processo Penal). (Acórdão 1727840, 07034089320228070008, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023.) 1. Presentes os requisitos legais do artigo 28-A do Código de Processo Penal e sendo evidente a voluntariedade do investigado e a legalidade, adequação e suficiência das condições impostas, necessária se faz a homologação judicial para que o Acordo de não Persecução Penal - ANPP possa produzir os seus efeitos. (Acórdão 1674905, 07212950820228070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 22/3/2023.) No caso concreto, verifica-se que na decisão homologatória, a d. Magistrada analisou a estrita legalidade e voluntariedade do acordo, afirmando que atendeu aos requisitos legais, não havendo inadequação, insuficiência, vício ou abusividade que pudesse afastar o livre arbítrio do investigado. Destaque-se, ainda, que não cabe ao nobre Defensor Público, ainda que fundamentado na independência funcional, desconsiderar a vontade livremente manifestada pelo investigado de se submeter às condições que lhe foram ofertadas no acordo, em lugar de se tornar réu em ação penal, com a possibilidade de condenação e fixação de pena privativa de liberdade. Assim, se o recorrente aceitou as condições do ANPP na presença de Defensor Público, deve ser respeitado o seu direito à homologação da avença que lhe garantirá a extinção a punibilidade quando integralmente cumprida. Ressalte-se que o Acordo de Não Persecução Penal, como espécie de negócio jurídico, deve observar precipuamente o consenso entre o Ministério Público, que tem discricionariedade para a formulação da proposta, e o investigado, devidamente assistido por Defensor. Assim sendo, não é dado ao Juízo imiscuir-se no mérito da avença, inclusive sobre os critérios utilizados para a fixação prestação pecuniária, aceita voluntariamente por este último. (art. 28-A, § 5o, do CPP) Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados: 5. É vedada a substituição da figura do Ministério Público pela do juiz na celebração do acordo de não persecução penal, instrumento jurídico extrajudicial concretizador da política criminal exercida pelo titular da ação penal pública cuja homologação judicial tem natureza meramente declaratória. (AgRg no HC n. 685.200/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.) Se estavam presentes os requisitos legais do acordo de não persecução penal e não demonstrado que as condições impostas resultaram em qualquer prejuízo ao recorrente, que as aceitou, voluntariamente, na presença de seu defensor, não tem ele interesse em apelar da decisão que o homologou. Recurso em sentido estrito não provido. (Acórdão 1712797, 07342004520228070003, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 18/6/2023.) 3. A proposição de Acordo de Não Persecução penal é atribuição do Órgão Ministerial, que possui margem de discricionariedade na sua formulação, a qual, de seu turno, deve ser proporcional à necessidade de reprovação de prevenção do crime, não cabendo ao Juízo, no momento de sua homologação, exercer um juízo de valor detalhado. 4. A minuta de acordo (ANPP) está adstrita ao mero controle de legalidade e apreciação dos requisitos de voluntariedade pelo Poder Judiciário, que não pode se imiscuir no conteúdo/mérito da proposta (artigo 28-A, § 5o, do Código de Processo Penal). (Acórdão 1706146, 07086626220228070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 3/6/2023) Por fim, no que diz respeito à alegação de que a conduta tipificada no artigo 309 do CTB seria inexistente no caso concreto, necessário consignar que o ANPP é celebrado na fase pré-processual, em que são exigidos apenas indícios da materialidade e autoria. Não por outro motivo uma das condições para a celebração do acordo é a confissão formal e circunstanciada do investigado, e nenhuma outra prova da conduta. Desta forma, a alegação não pode ser considerada para revogação do acordo firmado voluntária e livremente pelo investigado. Nesse sentido: 1. Presentes os requisitos legais do artigo 28-A do Código de Processo Penal e sendo evidente a voluntariedade do investigado e a legalidade, adequação e suficiência das condições impostas, necessária se faz a homologação judicial para que o Acordo de não Persecução Penal - ANPP possa produzir os seus efeitos. 2. Em que pese a alegação da Defesa da falta de comprovação da materialidade delitiva por não ter sido juntado o laudo da arma de fogo, conforme visto, o acordo de não persecução penal é realizado na fase pré-processual em que se exige tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade. (Acórdão 1706621, 07295270920228070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 12/6/2023.) 1. O acordo de não persecução penal constitui instrumento de política criminal instituído por norma de natureza jurídica mista, que beneficia o acusado, ao evitar a instauração de um processo criminal que encerra a possibilidade de condenação. 2. Nada obstante a inegável independência funcional entre os membros da Defensoria Pública, a atuação do Defensor Público deve observar os interesses da parte assistida, independente da vontade individual do patrono. 3. Ainda que cabível a interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão que não conheceu do apelo, nos termos do art. 581, XV, do CPP, deve-se observar o interesse recursal, sendo certo que o prosseguimento da persecução penal, com o oferecimento da denúncia, acarreta prejuízo ao réu, sobretudo diante de sua confissão quanto à prática do delito. 4. A inexistência de laudo pericial que ateste a lesividade do instrumento apreendido não acarreta abuso no acordo oferecido pelo órgão acusatório e, de igual maneira, não denota inobservância às disposições legais, pois, de acordo com a Jurisprudência majoritária, a prova pericial é desnecessária para configuração do porte ilegal de arma de fogo, sobretudo diante da confissão, pelo próprio réu, de que o objeto é arma de caça. (Acórdão 1707560, 07326822020228070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023.) Destaque-se que o parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal estabelece que não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Rogério Sanchez Cunha e Ronaldo Batista Pinto assinalam que tem interesse aquele que foi sucumbente, ou seja, “quem tinha indeterminada expectativa da decisão e recebeu algo contrário”. Os autores salientam que “conjuntamente com a ideia de interesse, há que se conceber, também, a noção de utilidade, ou seja, a vantagem prática que se irá obter com eventual sucesso do recurso interposto, conforme se depreende do disposto no parágrafo único deste dispositivo em análise. Na lição de Ada, Magalhães e Scarance, ‘a utilidade significa a possibilidade, por intermédio do direito de ação ou do direito de recorrer, de se conseguir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente antes do exercício da ação ou, no caso de recurso, da emergente da decisão recorrida” (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos. 4a ed. - Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 1577) Assim sendo, celebrado Acordo de Não Persecução Penal por livre vontade do investigado, na presença da Defensoria Pública, não há interesse no recurso que pretenda revogar a avença. Logo, diante da flagrante ausência de interesse recursal, forçoso reconhecer a manifesta inadmissibilidade do recurso em sentido estrito. Dessa forma, diante da ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade do recurso, relativo ao interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de abril de 2024 15:16:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora